Tribunal: TJSP
Processo: 2197497-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. Extinção da obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, na situação de depósito para pagamento do débito. Na situação de depósito para garantia do juízo ou decorrente de penhora, o devedor responde pelos consectários da mora previstos no título executivo até sua efetiva liberação ao credor. V. Acórdão firmado em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. Extinção da obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, na situação de depósito para pagamento do débito. Na situação de depósito para garantia do juízo ou decorrente de penhora, o devedor responde pelos consectários da mora previstos no título executivo até sua efetiva liberação ao credor. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ nos Recursos Especiais nos 1.348.640/RS e 1.820.963/SP (tema 677). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.